Tribunal: TJDFT
Processo: 0714821-16.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. TABELA PRICE. TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de abusividade das cláusulas contratuais, aplicação da taxa média de mercado, substituição do sistema de amortização (Price por GAUSS ou SAC), exclusão das tarifas de cadastro e de registro e restituição dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada configura abusividade; (ii) estabelecer se a utilização da Tabela Price autoriza a revisão contratual ou a substituição por outro sistema de amortização; (iii) determinar se as tarifas de cadastro e de registro são abusivas; e (iv) verificar a possibilidade de restituição dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC e da Súmula 297 do STJ.
4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, conforme Súmula 382 do STJ.
5. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro de referência, não limite absoluto, sendo indispensável a demonstração concreta de abusividade no caso específico, conforme orientação do STJ.
6. No caso, a taxa pactuada situa-se dentro da variação de mercado apurada à época da contratação, afastando a alegação de onerosidade excessiva.
7. A utilização da Tabela Price não implica capitalização ilícita, consistindo em método matemático de amortização com parcelas fixas, admitido pela jurisprudência do STJ, desde que pactuado.
8. Não há previsão legal ou reconhecimento jurisprudencial que imponha a adoção obrigatória do sistema SAC ou do denominado “método de Gauss”, sendo inviável ao Judiciário substituir o sistema livremente ajustado pelas partes, sob pena de violação à autonomia privada e ao princípio pacta sunt servanda.
9. O laudo apresentado pelo autor adota juros simples, em desacordo com o pactuado, não comprovando ilegalidade na cobrança.
10. A cobrança da tarifa de registro encontra respaldo na tese firmada pelo STJ no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), sendo válida quando houver efetiva prestação do serviço e inexistente prova de onerosidade excessiva.
11. A tarifa de cadastro é admitida pelo STJ (REsp 1.251.331/RS), desde que não cumulada e destinada a remunerar serviços de análise cadastral, inexistindo prova de relacionamento anterior que inviabilizasse sua cobrança.
12. Ausente demonstração de cobrança indevida ou abusiva, não há fundamento para restituição de valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não é abusiva por si só, exigindo demonstração concreta de onerosidade excessiva. 2. A utilização da Tabela Price, quando expressamente pactuada, não configura ilegalidade nem autoriza sua substituição por outro sistema de amortização. 3. São válidas as tarifas de cadastro e de registro quando previstas contratualmente, efetivamente prestados os serviços e não demonstrada onerosidade excessiva.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 51, § 1o; CPC, art. 85, § 2o; MP n. 1.963-17/2000 (reeditada como MP n. 2.170-36/2001).
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 382, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.987.137/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.11.2020; STJ, AgInt no REsp 2.138.867/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024; STJ, AREsp 2.451.964/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.12.2025; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.02.2017; STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013; TJDFT, Acórdão 2034013, 0703299-90.2024.8.07.0014, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 14.08.2025.